Tribunal: TJES
Processo: 0011370-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011370-57.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011370-57.2018.8.08.0030
APELANTE:
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 77/80), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Inicialmente o recorrente (fls. 85/91) pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, assim como aduz a nulidade da sentença, dada a ausência de manifestação do magistrado acerca de requerimento feito nos autos. No mérito, sustenta que tendo a prova pericial demonstrado a redução da capacidade laboral, decorrente da perda de um dedo da mão direita, mostra-se injusta a negativa de concessão do auxílio acidente.

Contrarrazões às fls. 92 e verso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011370-57.2018.8.08.0030
APELANTE:
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

De início, saliento que o benefício da gratuidade de justiça fora deferido ao recorrente em primeira instância (fls. 40), de modo que desnecessário novo exame do mesmo pedido, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Com relação à tese de nulidade da sentença trazida pelo recorrente e consistente na suposta ausência de manifestação do magistrado acerca de requerimento feito nos autos,
entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinado.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 77/80), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

O recorrente (fls. 85/91) aduz a nulidade da sentença, dada a ausência de manifestação do magistrado acerca de requerimento feito nos autos e, no mérito, sustenta que tendo a prova pericial demonstrado a redução da capacidade laboral, decorrente da perda de um dedo da mão direita, mostra-se injusta a negativa de concessão do auxílio acidente.

De plano, calha frisar que, à luz do que dispõe a Lei 8.213/91, para que se conceda ao empregado qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos básicos, a saber: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Dito isso, ao examinar a sentença recorrida, entendo que decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Isso porque, ao responder aos quesitos do recorrente, a perita registrou que:

[...]
O Requerente não se encontra incapaz, e não há redução da capacidade laborativa
. O Requerente sofreu amputação da falange distal, medial e parte da falange proximal do 2º quirodáctilo da mão direita, e parte da falange distal do 3° quirodáctilo da mão direita (CID S68.2).

[...]

Não há redução da capacidade laborativa para as atividades habituais
. A amputação é permanente.

[...]

Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa
. (fls. 69-verso e 70 - destaquei).

Em resposta aos quesitos propostos pela autarquia recorrida, a
expert
salientou que:

[...]
Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo a parte Autora sofrendo as amputações, após realização de exame clínico/ físico
(avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos documentos juntados no processo.

[...]

Não se encontra incapaz.

[...]

Atualmente o Requerente não se encontra incapaz. O
Requerente recebeu benefício previdenciário, e o tempo de afastamento foi suficiente para que recuperasse a capacidade laborativa
. (fls. 70-verso e 72 - destaquei).

Em sua conclusão, a perita afirmou que:

Conforme avaliação pericial,
a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais
, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora,
concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho
. (fls. 69-verso - grifei).

Dessa forma, como bem registrou o magistrado de primeiro grau na sentença recorrida, “
inexiste provas de que houve a redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário pleiteado, tendo como fundamento o fato do autor até a presente data permanecer exercendo a atividade laboral de motorista de caminhão
” (fls. 78).

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas, dispensando a análise de quaisquer outras provas.

De mais a mais, segundo estatui o art. 480, do CPC, “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
”, o que, como dito, não é a hipótese do presente feito.

Ainda que o recorrente tenha, às fls. 74/75, aduzido a necessidade de manifestação da
expert
acerca da existência da manutenção ou da perda da capacidade laboral para o exercício da profissão de motorista, entendo que tal fato não é capaz de gerar a nulidade alegada.

Isso porque, como acima tratado, a prova dos autos é bastante clara e dispensa qualquer outro esclarecimento, conduzindo à conclusão de que o recorrente não faz jus ao benefício pleiteado, tendo o exame pericial sido bem específico no sentido de que “
não há redução da capacidade laborativa para as atividades habituais
”, “
não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo a parte Autora sofrendo as amputações, apôs realização de exame clínico/físico
”, concluindo pela ausência de elementos que justifiquem seu “
afastamento do mercado de trabalho
” (fls. 69-verso e 70-verso).

Com base nisso, demonstrado pela prova produzida nos autos que a pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impõe-se a improcedência do pedido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011370-57.2018.8.08.0030
APELANTE:
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO ACIDENTE
– PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRO ESCLARECIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve com ele ser examinada. Precedente. Preliminar não conhecida.

1. Considerando as conclusões do laudo pericial de que o apelante
não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais e mesmo da capacidade laborativa, não há que se falar na concessão do benefício do auxílio acidente
.

2. Sendo
a prova dos autos bastante clara a ponto de dispensar qualquer outro esclarecimento, mostra-se ausente a alegada nulidade.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.